Tribunal: TJDFT
Processo: 0745041-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745041-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAO MARQUES DE SOUSA AGRAVADO: JOAO FRANCISCO MACIEL DE SOUSA 89483715334 REPRESENTANTE LEGAL: GREGORIO WELLINGTON ROCHA RAMOS D E S P A C H O Da leitura dos autos originais (Processo no 0704013-19.2020.8.07.0005), verifica-se que se trata de ação de revisão de valores de aluguel de estabelecimento comercial, ajuizada por João Francisco Maciel de Souza, ora agravado, o qual está cadastrado como empresário individual, sob o CNPJ no 22.444.328/0001-30, em desfavor de Adão Marques de Sousa, ora agravante. Outrossim, no agravo de instrumento destes autos, o agravante, pede a revogação do benefício da gratuidade de Justiça anteriormente concedida ao agravado, João Francisco. No caso concreto, o juiz de origem, antes de conceder o benefício da gratuidade de Justiça, exigiu que a parte agravada juntasse documentos que justificassem a necessidade do benefício vindicado (ID 64296908 dos autos originais). Todavia, percebe-se que a parte agravada não apresentou provas de seus próprios rendimentos, mas apenas balanços contábeis relativos à empresária individual que atualmente exerce a atividade empresarial (Elivalda Marinho dos Reis – CNPJ no 29.473.668/0001-38), pessoa que, embora interessada na solução da lide, mostra-se alheia ao processo de origem (ID’s 64403374, 72608950, 72608951, 72608952 e 72608953 - todos do processo original). Com base em tais documentos, o benefício foi deferido (ID 65483122), o que motivou o ajuizamento do presente agravo de instrumento. Todavia, é evidente que a documentação acostada aos autos não se mostra suficiente para averiguar a capacidade financeira de João Francisco, visto que somente juntou balanço contábil de Elivalda. Não é possível perscrutar a mente humana a ponto de saber se a atitude do agravado estava eivada de má-fé ou tinha o fim precípuo de enganar o julgador sobre sua capacidade financeira. Todavia, tendo em vista que presume-se a boa-fé e inexistem provas de que o agravado agiu de outra forma, essa situação deve ser interpretada dentro de padrões razoáveis. Isso porque, da leitura da petição inicial do processo de origem, o agravado pede a revisão dos valores do aluguel do ponto comercial diante dos problemas financeiros enfrentados pelo comércio durante o regime de quarentena gerado pela Covid-19, o que o levou a juntar comprovantes de rendimentos da pessoa que exerce a atividade comercial atualmente, que é a real interessada na redução dos valores do aluguel, e não de sua própria pessoa, que é a legitimada para pleitear a revisão contratual, visto que o contrato está em seu nome. Todavia, é evidente que, para a solução do presente processo, faz-se necessário o conhecimento sobre a real situação financeira do agravado e não da empresária que toca a empresa, de modo a saber se faz jus ou não aos benefícios da gratuidade de Justiça. Em tempo, importante destacar que aquele que exerce atividade empresarial em seu próprio nome, ao registrar sua firma individual, não adquire personalidade jurídica própria, uma vez que não se trata de sociedade comercial e não consta da lista de pessoas jurídicas do art. 44 do Código Civil. Assim, há clara confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e do empresário individual, o que impõe que o regime do benefício da gratuidade de Justiça seja o mesmo aplicado à própria pessoa física, ou seja, há presunção relativa de hipossuficiência a partir da mera declaração do interessado, assim como o patrimônio a ser avaliado é o mesmo. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. FIRMA INDIVIDUAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. INTUITO LUCRATIVO. INDEFERIMENTO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS SOB PENA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOS ELETRÔNICOS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. APELAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE. ATIVIDADE ECONÔMICA. RENTABILIDADE COMEDIDA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. CONFUSÃO COM A PESSOA FÍSICA TITULAR. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA (NCPC, ART. 99, § 3o). CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRIVILEGIAÇÃO DO PROCESSO COMO INSTRUMENTO DE REALIZAÇÃO DO DIREITO E ALCANCE DA JUSTIÇA. SENTENÇA CASSADA. DESISTÊNCIA QUANTO A UM LITISCONSORTE. MANIFESTAÇÃO ANTES DO APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. ACOLHIMENTO. 1. A firma individual, conquanto se transmude no instrumento através do qual são efetivados os atos de comércio empreendidos pelo empresário individual, não se qualifica como sociedade comercial, nem mesmo adquire personalidade jurídica distinta do seu titular, ensejando que a pessoa e patrimônio do empresário e da firma individual se confundam, compreendendo uma só pessoa como sujeita de direitos e obrigações e cuja personalidade jurídica também é única. 2. Considerando que a firma individual, em verdade, não está provida de personalidade jurídica própria e destacada, confundindo-se inteiramente com a pessoa de seu titular, está revestida de legitimação para postular os benefícios da justiça gratuita via de declaração de pobreza firmada por seu titular, que, diante da confusão entre o empresário e a firma individual, usufrui da salvaguarda conferida à pessoa natural quanto à presunção de legitimidade da declaração de pobreza que firma. 3. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada por pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, não podendo ser desconsiderada em decorrência da simples circunstância de a benesse ter sido postulada em nome da firma individual que titulariza se não subsiste nenhum indício de que a atividade econômica que desenvolve produz receita líquida de expressão econômica razoável. 4. Sobejando intangível a presunção de que usufrui a declaração firmada pela parte e de forma a lhe ser assegurado o pleno exercitamento do direito subjetivo público que a assiste de invocar a tutela jurisdicional, deve-lhe ser assegurada a gratuidade de justiça que reclamara ao aviar a ação que ajuizara, permitindo-lhe residir em Juízo sem que daí lhe advenha qualquer gravame ou afetação ao equilíbrio da sua economia pessoal, privilegiando-se, em suma, o princípio que resguarda o amplo acesso ao Judiciário e a destinação do processo como simples instrumento para realização do direito e alcance da justiça. 5. Subsistindo litisconsórcio passivo, a desistência advinda do autor quanto ao prosseguimento da ação em relação a uma litisconsorte, tendo sido manifestada antes do aperfeiçoamento da relação processual, deve ser acolhida independentemente de prévia oitiva da parte contrária, pois encerra simples manifestação volitiva que, materializada antes da citação, deve ser acolhida sem ressalva, com a extinção do processo em relação à correspondente litisconsorte, prosseguindo a lide em relação ao litisconsorte remanescente. 6. Apelação conhecida e provida. Gratuidade judiciária deferida. Sentença cassada. Extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação à derradeira litisconsorte passiva. Unânime. (Acórdão 1076743, 07002247520178070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 5/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifou-se Tratando-se de presunção relativa, pode o julgador exigir a demonstração do quadro de debilidade financeira para arcar com as despesas e honorários processuais. Como dito, a parte agravada juntou documentos apenas da empresária individual que o sucedeu na atividade comercial, motivo pelo qual se faz necessário dar a oportunidade para que junte documentos sobre sua própria condição financeira. Portanto, antes de proceder ao julgamento do presente agravo de instrumento, no intuito precípuo de fomentar a boa-fé processual e a cooperação dos sujeitos processuais (art. 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC) e do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CRFB), determino a intimação da parte agravada, JOAO FRANCISCO MACIEL DE SOUSA, para que comprove, no prazo de 10 (dez) dias, sua situação de hipossuficiência mediante a apresentação das Declarações de Imposto de Renda de Pessoa Física dos últimos 2 (dois) anos (completas), bem como por meio da apresentação de outros documentos que julgar pertinentes e que demonstrem a situação financeira da apelante de forma mais consolidada, à luz dos arts. 98 e 99 do CPC, sob pena de indeferimento do benefício da justiça gratuita. Brasília, 7 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator